Tribunal: TJMT
Processo: 1013283-04.2025.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013283-04.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Vestibular]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SARAH LEMES DE OLIVEIRA MELO - CPF: 701.680.541-75 (APELANTE), ANA PAULA ALVES DE MELO - CPF: 701.687.941-01 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO VESTIBULAR. SISTEMA DE COTAS. ALTERAÇÃO DE MODALIDADE DE CONCORRÊNCIA APÓS O ENCERRAMENTO DAS INSCRIÇÕES E DIVULGAÇÃO DAS NOTAS DE CORTE. VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, nos autos de Mandado de Segurança impetrado em face de ato atribuído à Reitora da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT e à Diretora de Concursos e Vestibulares – COVEST, denegou a ordem, por ausência de direito líquido e certo. A impetrante, candidata ao curso de Medicina no Processo Seletivo Vestibular 2026/1, inscreveu-se na modalidade destinada a estudantes oriundos de escola pública, obteve pontuação insuficiente para classificação nessa categoria e, após a divulgação das notas de corte, requereu administrativamente a alteração de sua modalidade de concorrência para a cota racial PPI, sob alegação de também preencher os requisitos dessa ação afirmativa. Diante do indeferimento administrativo, postulou judicialmente sua reclassificação no certame, com correção da prova discursiva e prosseguimento nas etapas subsequentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se há direito líquido e certo à alteração da modalidade de concorrência em processo seletivo vestibular, após o encerramento das inscrições e a divulgação das notas de corte, quando o edital do certame prevê, de forma expressa, a necessidade de opção única no ato da inscrição e a impossibilidade de modificação posterior dos dados cadastrais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança exige demonstração inequívoca de direito líquido e certo, com prova pré-constituída da ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do art. 5o, LXIX, da Constituição Federal e da Lei n. 12.016/2009.

4.

O edital do processo seletivo estabelece de forma expressa, no item 3.2.1, que o candidato enquadrado em mais de um grupo do sistema de cotas deve realizar opção única pela modalidade de concorrência.

5.

O item 4.7 do edital veda expressamente qualquer alteração da categoria de concorrência após a efetivação da inscrição, inclusive quanto a dados constantes do requerimento.

6.

O item 2.3.1 do edital impõe ao candidato o dever de prévio conhecimento das normas do certame, vedando alegação posterior de desconhecimento das regras editalícias.

7.

A interpretação conjunta das cláusulas editalícias não deixa margem para dúvida quanto ao caráter único e definitivo da escolha realizada no ato da inscrição.

8.

A pretensão de alteração da modalidade de concorrência após a divulgação das notas de corte caracteriza tentativa de escolha retrospectiva da categoria mais vantajosa, sem amparo nas regras do certame.

9.

O edital constitui a lei interna do processo seletivo e vincula, em igualdade de condições, tanto a Administração quanto os candidatos, em observância aos princípios da legalidade, isonomia, segurança jurídica e vinculação ao instrumento convocatório.

10.

A atuação da universidade limitou-se à aplicação objetiva e uniforme das normas editalícias, inexistindo desvio de finalidade, arbitrariedade ou ilegalidade apta a justificar intervenção judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O edital do processo seletivo vestibular constitui norma interna vinculante para a Administração e para os candidatos, impondo observância integral às condições previamente estabelecidas.

2.

É juridicamente inadmissível a alteração da modalidade de concorrência em sistema de cotas após o encerramento das inscrições e a divulgação das notas de corte, quando o instrumento convocatório prevê opção única e definitiva no ato da inscrição.

3.

A pretensão fundada em conveniência superveniente do candidato não caracteriza direito líquido e certo tutelável por mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei n. 12.016/2009; CPC, art. 485, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Apelação n. 0708069-68.2024.8.07.0001, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 11.02.2025, pub. 26.02.2025; TRF-3, AI n. 5032414-04.2024.4.03.0000, Rel. Juíza Federal Convocada Noemi Martins de Oliveira, 6a Turma, j. 18.03.2025, pub. 28.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Sarah Lemes de Oliveira Melo
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
4a Vara Cível da Comarca de Cáceres
, que,
nos autos de Mandado de Segurança, impetrado em face de ato atribuído à Reitora da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT e à Diretora de Concursos e Vestibulares – COVEST, denegou a ordem vindicada.

Nas razões recursais, a Apelante
relata que se inscreveu no processo seletivo vestibular para o curso de Medicina promovido pela Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, regido pelo Edital n. 5807307, tendo realizado as provas em 30/11/2025, concorrendo na modalidade destinada a estudantes de escola pública.

Afirma que obteve 80 (oitenta) pontos na prova objetiva, porém não foi classificada para a segunda fase do certame, o que, segundo sustenta, impediu a correção de sua prova discursiva.

Aduz que, após a divulgação das notas de corte, constatou que a pontuação exigida para a cota de estudantes de escola pública foi de 88 (oitenta e oito) pontos, ao passo que, para a cota destinada a candidatos pretos, pardos e indígenas – PPI, a nota de corte foi de 79 (setenta e nove) pontos, razão pela qual, por se autodeclarar parda e preencher os requisitos dessa modalidade, faria jus à classificação caso tivesse concorrido nessa categoria.

Assevera que, no ato da inscrição, optou pela modalidade destinada a estudantes de escola pública, embora também preenchesse os requisitos para a cota racial, acentuando que o sistema de inscrição permitia a seleção de apenas uma modalidade de concorrência.

Pontua que, após tomar conhecimento das notas de corte, requereu administrativamente à instituição de ensino a alteração da modalidade de concorrência, de cota de escola pública para cota racial, pedido que foi indeferido sob o fundamento de que a escolha realizada no momento da inscrição possuiria caráter definitivo, nos termos do edital.

Assinala que a sentença recorrida merece reforma, afirmando que o edital do certame não seria claro quanto à impossibilidade de cumulação ou alteração das modalidades de cotas, reputando-o obscuro e ambíguo, circunstância que, segundo alega, teria induzido os candidatos a erro.

Defende que preenche cumulativamente os requisitos tanto para a cota destinada a estudantes de escola pública quanto para a cota racial, e que deixou de registrar a autodeclaração racial no formulário de inscrição em razão da inexistência de campo ou opção adequada no sistema disponibilizado pela instituição, bem como da ausência de informações claras no edital.

Afiança que não busca alterar informações prestadas no momento da inscrição, mas sim obter tratamento justo e razoável diante da impossibilidade de concorrência simultânea em ambas as modalidades, enfatizando que a limitação imposta pela universidade seria ilegal, desproporcional e lesiva aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, isonomia, eficiência e transparência.

Com essas razões, pugna pelo
provimento do recurso
,
para que seja reconhecido seu direito de concorrer pela cota PPI, com o reconhecimento de sua aprovação nessa modalidade e a correção de sua prova discursiva.

A Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 359991993).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pela Doutora Naume Denise Nunes Rocha Müller, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação (id. 363802892).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório,
trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Sarah Lemes de Oliveira Melo,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos do Mandado de Segurança,
impetrado em face de ato atribuído à Reitora da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT e à Diretora de Concursos e Vestibulares – COVEST,
denegou a ordem vindicada.

Extrai-se dos autos que o
mandamus
foi impetrado com o propósito de obter provimento jurisdicional que assegurasse à Impetrante o direito de alterar, após a divulgação do resultado do Processo Seletivo Vestibular 2026/1 da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, a modalidade de concorrência originalmente escolhida no ato da inscrição, migrando da categoria destinada aos demais estudantes de escola pública para a cota racial reservada a candidatos pretos e pardos – PPI, com a consequente reclassificação no certame, correção de sua prova discursiva e regular prosseguimento nas etapas subsequentes do processo seletivo, inclusive com eventual matrícula, caso alcançada classificação suficiente.

Na inicial, a Impetrante alegou, em síntese, que participou do processo seletivo para o curso de Medicina, tendo realizado sua inscrição no sistema de reserva de vagas na modalidade destinada a estudantes oriundos de escola pública, obtendo 80 (oitenta) pontos na prova objetiva, pontuação que, embora insuficiente para classificação nessa categoria, cuja nota de corte foi fixada em 88 (oitenta e oito) pontos, seria superior à nota de corte exigida para a modalidade destinada a candidatos pretos e pardos, fixada em 79 (setenta e nove) pontos.

Sustentou que preenchia cumulativamente os requisitos para ambas as modalidades de ações afirmativas, por ser egressa de escola pública e autodeclarada parda, todavia o sistema eletrônico de inscrição disponibilizado pela instituição permitia a escolha de apenas uma única categoria de concorrência, circunstância que a teria levado a optar pela modalidade “demais estudantes de escola pública”.

Asseverou que, após a divulgação dos resultados, requereu administrativamente a alteração de sua modalidade de concorrência para a cota racial – PPI, pleito que foi indeferido pela Administração sob o fundamento de impossibilidade de modificação da categoria após a efetivação da inscrição, nos termos do edital.

Afirmou que tal negativa configuraria ato ilegal e abusivo, ressaltando que o instrumento convocatório não seria suficientemente claro quanto às consequências da opção realizada no ato da inscrição, bem como quanto à impossibilidade de concorrência simultânea entre categorias para candidatos que preenchessem mais de um requisito de ações afirmativas.

Defendeu a ofensa aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, isonomia, eficiência e ao direito de acesso igualitário às políticas públicas de inclusão, razão pela qual postulou a concessão da segurança, inclusive em caráter liminar, para assegurar sua permanência no certame na modalidade de cota racial.

Concluída a tramitação regular do feito,
ficando a parte dispositiva grafada nos seguintes termos
:

“
POSTO ISSO, INDEFIRO a petição inicial e o respectivo pedido por absoluta ausência de direito líquido e certo, declarando o feito EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

ISENTO as partes do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com base nas Súmulas no 512 do STF e no 105 do STJ e art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.
”.

Contra essa decisão
,
Sarah Lemes de Oliveira Melo interpôs o presente recurso de apelação.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte cinge-se à pretensão da Apelante de compelir a Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT a promover, após o encerramento das inscrições e a divulgação das notas de corte do Processo Seletivo Vestibular 2026/1, a
alteração da modalidade de concorrência originalmente escolhida
no ato da inscrição, migrando da categoria destinada aos demais
estudantes de escola pública
para a
cota racial PPI (pretos, pardos e indígenas)
, com a consequente reclassificação no certame, habilitação para a etapa subsequente e correção de sua prova discursiva.

De início, cumpre salientar que o mandado de segurança consubstancia remédio constitucional vocacionado à tutela de direito líquido e certo, nos termos do artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal e da Lei n. 12.016/2009, exigindo, para sua concessão, prova pré-constituída e demonstração inequívoca da ilegalidade ou abuso de poder imputado à autoridade coatora.

No caso em exame, diversamente do que sustenta a Apelante, não se vislumbra a presença de ato ilegal ou abusivo passível de correção pelo Poder Judiciário, mas, ao contrário, a estrita observância das normas editalícias que regem o certame, aplicadas de forma uniforme a todos os candidatos.

Com efeito, a pretensão deduzida colide frontalmente com disposições expressas, claras e objetivas do edital, circunstância que, por si só, afasta a liquidez e certeza do direito invocado.

O instrumento convocatório é categórico ao estabelecer, no item 3.2.1, que “
caso o candidato se enquadre em mais de um grupo no sistema de cotas, deverá fazer opção única para o grupo ao qual deseja concorrer
.” Por sua vez, o item 4.7 dispõe que “
uma vez efetivada a inscrição não será permitida, em hipótese alguma, qualquer alteração, como opção de curso, categoria, ou qualquer outro dado contido no requerimento de inscrição
.”

Complementando essas disposições, o item 2.3.1 determina que "
antes de se inscrever, o candidato deverá tomar conhecimento das normas e condições estabelecidas neste Edital, incluindo seus anexos, das quais não poderá alegar desconhecimento em hipótese alguma
.".

A leitura conjunta desses dispositivos não deixa margem à dúvida: o sistema de cotas da UNEMAT exige que o candidato enquadrado em mais de uma categoria faça, no ato da inscrição, opção única e definitiva pelo grupo em que deseja concorrer, sendo absolutamente vedada qualquer modificação posterior, notadamente após a divulgação dos resultados do certame.

Nesse contexto, a pretensão da Apelante, consistente na alteração da categoria de concorrência após o conhecimento das notas de corte, traduz verdadeira tentativa de escolha retrospectiva da modalidade mais vantajosa, providência que, além de não encontrar amparo no edital, vulnera os princípios da isonomia, da segurança jurídica e da vinculação ao instrumento convocatório.

Admitir solução diversa implicaria conferir tratamento privilegiado à Recorrente, em detrimento dos demais candidatos que se submeteram às regras previamente estabelecidas, comprometendo, inclusive, a estabilidade da ordem classificatória e o regular andamento das etapas subsequentes do processo seletivo.

Cumpre ressaltar, ainda, que o edital do certame, à semelhança do que ocorre nos concursos públicos, constitui a lei interna do processo seletivo, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos,
que a ele aderem ao realizar a inscrição
.

Nesse sentido:

[...] 4.
O edital do vestibular, assim como do concurso público, é a lei do certame, de modo que suas regras vinculam tanto a instituição que promove o processo seletivo quanto os candidatos, que, ao se inscreverem, aderem ao ali estabelecido, sujeitando-se às exigências nele contidas
, bem como à legislação aplicável. 5. Não se afigura ilegal a exclusão do candidato às vagas reservadas às cotas quando não atendidas as exigências do edital do certame. 6. A ausência de comprovação documental no prazo estabelecido no edital justifica o indeferimento da inscrição na condição de cotista, ainda que o candidato alegue preencher os requisitos para concorrer às vagas reservadas. 7. A intervenção judicial em atos administrativos está restrita à análise de legalidade, sendo vedada a revisão de mérito administrativo, salvo quando houver provas capazes de ilidir a presunção de veracidade e a legitimidade do ato administrativo da banca do concurso, o que não se verifica no caso. 8. O ato praticado pela banca examinadora não afronta o direito à educação, pois a exigência de comprovação documental da condição de cotista objetiva assegurar que a ação afirmativa seja executada de forma eficiente, equânime e justa.

[...]. (TJ-DF 07080696820248070001 1964594, Relator: CARMEN BITTENCOURT, data de Julgamento: 11/02/2025, 8a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 26/02/2025). [destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. INSCRIÇÃO EM VESTIBULAR. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Pelo princípio da vinculação ao instrumento convocatório, o Edital faz lei entre as partes e é garantia, tanto para a Universidade, quanto para os candidatos, devendo ambas as partes observar suas disposições até o encerramento do certame
. Registre-se que, em se tratando de processo seletivo, a competência do Poder Judiciário limita-se ao exame da legalidade das normas instituídas no Edital ou do descumprimento do edital pela comissão organizadora.

II. É incontroverso o fato de que a agravante não efetuou o pagamento da taxa de inscrição do exame vestibular. Assim, ainda que alegue que tal circunstância tenha sido ocasionada pela internação médica de sua genitora, ocorrida na data de 27/09/2024, com alta no mesmo dia, verifica-se que a agravante efetuou a inscrição no dia 30/09/2024, tendo deixado transcorrer o prazo para o recolhimento – 04/11/2024.

III. Dessarte, em homenagem aos princípios da legalidade e da isonomia, não é possível conferir à agravante o direito de prosseguir no certame, com descumprimento do prazo previsto em Edital, para o pagamento da taxa, ainda que em razão de eventual equívoco de seu genitor. IV. Agravo de instrumento não provido. (TRF-3 - AI: 50324140420244030000, Relator: JUÍZA FEDERAL CONVOCADA NOEMI MARTINS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/03/2025, 6a Turma, Data de Publicação: 28/03/2025). [destaquei]

No caso em análise, a UNEMAT limitou-se a aplicar objetivamente norma editalícia clara e previamente conhecida de todos os candidatos, sem qualquer desvio de finalidade, excesso ou arbítrio que pudesse justificar a excepcional intervenção judicial.

Nessas circunstâncias, a pretensão recursal deduzida por Sarah Lemes de Oliveira Melo, consistente em obter provimento jurisdicional que lhe assegure a alteração, após a divulgação do resultado do Processo Seletivo Vestibular 2026/1, da modalidade de concorrência originalmente escolhida no ato da inscrição – da categoria destinada aos demais estudantes de escola pública para a cota racial reservada a candidatos pretos e pardos (PPI) –, revela-se manifestamente incompatível com as regras objetivas e previamente estabelecidas no edital, não se mostrando juridicamente admissível, sobretudo porque fundada em conveniência superveniente aferida apenas após o conhecimento das notas de corte divulgadas.

Em conclusão, inexistindo ato ilegal ou abusivo a ser corrigido pelo Poder Judiciário, mas apenas a estrita aplicação das normas previstas no edital do certame, impõe-se a manutenção da sentença que denegou a ordem.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO o Recurso de Apelação Cível, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026